Tribunal: STF
Processo: HC 251777
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (AC nº 7000746-47.2023.7.00.0000/RJ - eDOC 3, p. 20):



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 305 DO CPM. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUPOSTA OBTENÇÃO DE PROVA DE FORMA ILÍCITA. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. No processo penal militar, o recurso de Apelação deve observar o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual, o poder de reexame do órgão julgador fica adstrito à parte da sentença impugnada na via recursal, devendo, portanto, a decisão dessa Corte se ater à matéria devolvida por meio do recurso ora interposto. Preliminar não conhecida. Unanimidade. 2. Os elementos indiciários produzidos em sede de IPM, mesmo que instaurado a partir de “denúncias anônimas”, não devem ser desconsiderados quando apontem para indícios concretos de materialidade e autoria de crime militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 3. A nova realidade imposta pela Lei nº 13.774/2018 permite aos Juízes Federais da Justiça Militar deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente, dispensar as alegações orais, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. Maioria. 4. Presentes a autoria e a materialidade do delito, e ausentes quaisquer causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 305, c/c o art. 53, ambos do CPM. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade



    Busca-se, em síntese, concessão de ordem para “para cassar o Acórdão, de 27/11/2024, do Supremo Tribunal Militar – STM –, autos da Apelação n° 7000746-47.2023.7.00.0000, reconhecendo a nulidade das provas que foram obtidas à partir da apresentação da carta escrita supostamente pelo Pai do ofendido, em período muito posterior ao seu óbito, tornando imperativo, no consequente, também reconhecer a ilicitude da obtenção das provas derivadas, consoante a Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados, com a consequente absolvição por inexistência de provas de que tenha concorrido para a infração penal, com fulcro nos arts. 499 e 439, ‘c’, ambos do Código de Processo Penal Militar”



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Por ocasião da sentença condenatória, o juízo de primeiro grau afastou a preliminar de nulidade processual nos seguintes termos (eDOC 2, p. 41/44):



    Não assiste razão às referidas Defesas.



    É dizer: a dita alegação de nulidade em decorrência da investigação ter se iniciado a partir da referida carta anônima não é nova e já teria sido esmiuçada durante a instrução processual penal (militar).



    Com efeito, novamente, em que pese o caráter apócrifo da aludida carta, bem assim a errônea conclusão pelo MPM na Denúncia, i. e., cuidar-se de carta subscrita pelo pai do MN Renan Freitas Caetano (Ofendido secundário), não se afigura relevante para o deslinde ou desate da causa, seja da investigação levada a efeito pela Autoridade Delegada (APJM), seja da instrução processual, a sua autoria, o (seu) "punho escritor".



    Isso porque a indicação feita no aludido documento, a saber: "sou pai de um soldado da marinha ele se alistou como serviço obrigatório no Quartel distrito naval (sic)", de um lado, não permite a conclusão de ser uma afirmação falsa, já que não há, em nenhum momento, a indicação de qual soldado seria (se seria o MN Renan ou não); de outro, não haveria nenhuma relevância em tal informação, na medida em que a prática em tese criminosa ali relatada é que seria de interesse para possível apuração a ser desenvolvida.



    Nessa trilha, ainda que apócrifo, o referido documento revela fatos revestidos de aparente ilicitude penal, o que, desde já, com a devida vênia, autorizaria, repita-se, a adoção de medidas destinadas a esclarecer, em sumária e prévia apuração, a idoneidade das alegações transmitidas, desde que verossímeis, em atendimento ao dever estatal de fazer prevalecer o postulado jurídico da legalidade, sem falar no interesse público em jogo, que impõe, à autoridade pública, a obrigação de apurar a verdade real em torno da materialidade e autoria de eventos supostamente delituosos.



    Se assim é, imperioso ressaltar que a investigação levada a efeito, iniciou-se com a entrega da dita "carta anônima", em data desconhecida, mas assinada com data de 10.9.2018, tendo sido determinada a instauração do IPM que deu origem à presente APM, em 18.10.2018 (Portaria nº 962/Com1ºDN, Evento 18, doc. 3, do IPM relacionado), com autuação em 20.10.2018 (Evento 18, doc. 2, do referido IPM).



    Ocorre que, como pontilha a Comunicação Interna datada de 8.10.2018 (Evento 18, doc. 4 do aludido IPM), além da referida carta, teria sido entregue um digital video disc (DVD) contendo as mensagens de áudio lançadas no Evento 1, Docs. 3-6, do IPM relacionado, bem assim os "espelhos" (prints) de mensagens encaminhadas pelos Réus ao número de telefone celular pertencente ao MN Renan Freitas Caetano (Ofendido, Evento 1, docs. 9 a 34), que teria servido inclusive de fundamento para o Pedido de Busca e Apreensão de Material formulado em 23.10.2018.



    Na mesma linha, teria esclarecido o CMG Marcos Luiz Mattos Inácio, quando inquirido em juízo, que "(...) não se recorda exatamente a data, mas que, salvo engano, cerca do final de setembro ou do início de outubro, chegou, na recepção do 1º Distrito Naval, um envelope lacrado endereçado ao Comandante daquela Unidade; que, não havendo nenhuma identificação do remetente, nem sendo possível identificar o conteúdo do envelope, o mesmo foi enviado ao Setor de Inteligência pela assessoria do Cmt do 1º DN; que, de posse do envelope, abriu-o e constatou que dentro dele havia uma carta escrita a mão, alguns 'prints' de imagens de celular e arquivos de áudio; que, pelo que se recorda, não havia, na carta, indicação que esta teria sido redigida pelo pai do MN Renan, mas que ao longo do texto havia uma menção ao celular do filho do autor; que, desta forma, inferiu-se que a carta teria sido escrita pelo pai do ofendido; que não havia assinatura na carta; que mandou verificar se os nomes que apareciam na carta realmente integravam os quadros da Marinha; que constatou-se que a acusada Ana e um dos marinheiros citados trabalhavam no Departamento de Recrutamento, e o outro marinheiro citado trabalhava no arsenal; que levou o fato ao conhecimento do Cmt do 1º DN, o qual teria examinado a documentação e os arquivos enviados e achou por bem que fosse instaurado um IPM (...)". (grifei)



    Portanto, não custa realçar, fica claro que a dita carta apócrifa não teria sido o único substrato para a instauração do referido Inquérito Policial Militar, como rechaça a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal. Ao revés, tanto a instauração do IPM, quanto o PBAC formulado fundaram-se, em especial, no contéudo do aludido DVD entregue ao mencionado Comando, que, em cotejo com as narrativas lançadas na referida carta, permitiram constatar a verossimilhança da informação, dando azo à instauração, repita-se, do referido Inquérito, com os seus consectários.



    (...)



    Com efeito, mais uma vez, nada impede a deflagração/instauração do Inquérito pela chamada "denúncia anônima", desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, ou, ainda, se acompanhada de elementos outros bastantes que permitam concluir/confirmar a verossimilhança dos fatos narrados, anteriormente à autuação daquele. Ou melhor: nada impede que se prossigam as investigações e se dê andamento à instrução probatória, como na espécie.



    Ainda, seja quanto à instauração do IPM, seja quanto ao PBAC, não há falar na vedada pesca probatória, na medida em que, a partir das informações lançadas na referida mídia (DVD), a autoridade policial, de posse da identificação dos Acusados (nome, posto/graduação, local de lotação, número de telefone celular, etc.), passou, de forma regular, a buscar elementos de provas (outros) a partir do conteúdo de seus acervos digitais, complementares aos já produzidos, sendo a busca certa e minimamente determinada, pautada em evidente causa provável e fundada suspeita.



    Em consequência, mantêm-se incólumes as conclusões lançadas na decisão vinculada ao Evento 170, que analisando os argumentos aqui replicados, já teria estabelecido que: "(...) não há falar na ilicitude das provas, tendo em vista a regularidade/legalidade da investigação levada a efeito, repita-se, por observados todos os procedimentos legais na obtenção das provas, inclusive a busca e apreensão autorizada judicialmente, como bem pontua o seguinte julgado do STJ: 'Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos. STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017". Por fim, não custa repisar: "Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a carta mencionada pela Defesa não foi assinada pelo pai de Renan ou por qualquer outra pessoa. Trata-se de notícia de crime apócrifa em que o noticiante identificou-se meramente como 'pai de um soldado da Marinha'...Em nenhum momento, houve identificação do soldado que estaria sendo vítima das cobranças. As capturas de tela do aplicativo WhatsApp anexadas à referida carta tampouco identificam o titular da conta, mas apenas os interlocutores com os quais a suposta vítima estaria mantendo contato (Ana Flores, Tales e Raphael) (...)Assim não há falar em prova ilícita. Tampouco apresenta qualquer relevância a apuração da identidade do noticiante. Ademais, inexiste o instituto de 'arquivamento dos autos' de ação penal em curso (...)".



    Em sede de apelação criminal, o STM também afastou a tese de nulidade processual, apresentando estes fundamentos (eDOC 3, p. 24/26):



    De acordo com os autos, o Inquérito Policial Militar (IPM) que deu início à Ação Penal Militar, resultando na condenação do Apelante, foi instaurado a partir de uma carta anônima (IPM, Evento 18).



    Entende este Relator que elementos indiciários produzidos em sede de IPM, mesmo que instaurado a partir de “denúncias anônimas”, não devem ser desconsiderados quando apontem para indícios concretos de materialidade e autoria de crime militar.



    Conforme bem salientado na Sentença, a referida carta foi entregue acompanhada de um digital vídeo disc (DVD) contendo as mensagens de áudio lançadas no Evento 1, Docs. 3-6, do IPM relacionado, bem assim os "espelhos" (prints) de mensagens encaminhadas pelos Réus ao número de telefone celular pertencente ao MN Renan Freitas Caetano (Ofendido, Evento 1, docs. 9 a 34), que teria servido inclusive de fundamento para o Pedido de Busca e Apreensão de Material formulado em 23.10.2018. (Evento 1) (Grifos nossos.)



    Em seu depoimento em juízo, o CMG MARCOS LUIZ MATTOS INÁCIO, afirmou:



    (...) não se recorda exatamente a data, mas que, salvo engano, cerca do final de setembro ou do início de outubro, chegou, na recepção do 1º Distrito Naval, um envelope lacrado endereçado ao Comandante daquela Unidade; que, não havendo nenhuma identificação do remetente, nem sendo possível identificar o conteúdo do envelope, o mesmo foi enviado ao Setor de Inteligência pela assessoria do Cmt do 1º DN; que, de posse do envelope, abriu-o e constatou que dentro dele havia uma carta escrita a mão, alguns 'prints' de imagens de celular e arquivos de áudio; que, pelo que se recorda, não havia, na carta, indicação que esta teria sido redigida pelo pai do MN Renan, mas que ao longo do texto havia uma menção ao celular do filho do autor; que, desta forma, inferiu-se que a carta teria sido escrita pelo pai do ofendido; que não havia assinatura na carta; que mandou verificar se os nomes que apareciam na carta realmente integravam os quadros da Marinha; que constatou-se que a acusada Ana e um dos marinheiros citados trabalhavam no Departamento de Recrutamento, e o outro marinheiro citado trabalhava no arsenal; que levou o fato ao conhecimento do Cmt do 1º DN, o qual teria examinado a documentação e os arquivos enviados e achou por bem que fosse instaurado um IPM (...)



    Dessa forma, é possível constatar que a referida missiva não foi o único documento levado em consideração para fins de instauração do IPM e do Pedido de Busca e Apreensão, mas também o conteúdo da mídia digital, conforme bem asseverado na Sentença vergastada.



    Com plena razão, portanto, o Juízo sentenciante, ao não desprezar a importância das diligências persecutórias de comunicação de prática de crime, ainda que de forma anônima, quando narram condutas e fatos de forma articulada e fundamentada, mormente, como no caso concreto, acompanhadas de robustos elementos indiciários: 



    (...) nada impede a deflagração/instauração do Inquérito pela chamada "denúncia anônima", desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, ou, ainda, se acompanhada de elementos outros bastantes que permitam concluir/confirmar a verossimilhança dos fatos narrados, anteriormente à autuação daquele. Ou melhor: nada impede que se prossigam as investigações e se dê andamento à instrução probatória, como na espécie. (Grifos nossos) (Evento 1)



    No mesmo sentido o Parecer da PGJM, in verbis:



    No tocante à alegada nulidade, o entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso é no sentido de ser possível “[...] a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial.” (HC nº 108.147, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma).



    (...)



    O STF considera possível a deflagração da persecução penal pela chamada “denúncia anônima”, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados, senão vejamos:



    (...)



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, ante a inexistência de qualquer irregularidade quando da instauração da persecução penal.”



    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior, tendo em vista que se alinha à compreensão desta Suprema Corte segundo a qual a deflagração da persecução penal pode ser motivada por denúncia anônima desde que realizadas diligências para averiguar os fatos nela noticiados (RHC 125.392, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17.03.2015).



    Diversamente ao que afirma a defesa, não se denota que a denúncia foi “atribuída a uma pessoa já falecida”, porquanto, como repisado pelo juízo de origem, “a indicação feita no aludido documento, a saber: ‘sou pai de um soldado da marinha ele se alistou como serviço obrigatório no Quartel distrito naval (sic)’, de um lado, não permite a conclusão de ser uma afirmação falsa, já que não há, em nenhum momento, a indicação de qual soldado seria (se seria o MN Renan ou não); de outro, não haveria nenhuma relevância em tal informação, na medida em que a prática em tese criminosa ali relatada é que seria de interesse para possível apuração a ser desenvolvida”.



    Além disso, registrou-se que junto à carta apócrifa foi enviado um DVD (digital disc video) contendo mensagens de áudio e prints de diálogos, cujos dados e informações foram previamente verificados pelo Setor de Inteligência e pelo Comando do 1º Distrito Naval, sucedendo a identificação dos suspeitos e o início do procedimento investigatório, com autorização judicial para busca e apreensão.



    Nesse cenário, não há como divergir das premissas relativas à suficiência dos elementos indiciários analisados para a instauração do IPM sem revolver o conjunto fático-probatório dos autos. Como é cediço, tal providência é incabível nesta estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC 223142 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2023)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente